Tribunal: TJMT
Processo: 8013385-91.2017.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

8013385-91.2017.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROBSON GUERI BRITO DA CRUZ - CPF: 973.988.611-68 (RECORRENTE), HIGHOR DJAMILER MENDES SANTOS - CPF: 023.883.841-25 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE MAIA DE MELO - CPF: 306.065.258-90 (ADVOGADO), FERNANDA ONORIO DA SILVA - CPF: 031.162.091-46 (RECORRENTE), DANILA SILVA MARTINS - CPF: 011.712.641-19 (RECORRENTE), JULIANA SAITO - CPF: 666.978.911-49 (RECORRENTE), RODRIGO CASTALDELI - CPF: 725.584.311-53 (RECORRENTE), PAULA CRISTINA CARDOSO GUSMAO - CPF: 949.657.301-00 (RECORRENTE), SIBELY DOS SANTOS - CPF: 035.561.221-62 (RECORRENTE), HIGOR BUZO LISBOA - CPF: 420.794.498-26 (RECORRENTE), DAIANE EMETERIO DE JESUS - CPF: 129.163.016-31 (RECORRENTE), JULIANA MENDES PEDROSA - CPF: 024.934.681-80 (RECORRENTE), ALINE CRISTINA SILVESTRE CASTELHANO - CPF: 011.589.841-70 (RECORRENTE), JHONATAN FERNANDES GOMES - CPF: 041.441.721-63 (RECORRENTE), LAZARA FERNANDA DE OLIVEIRA MENDONCA - CPF: 031.373.571-95 (RECORRENTE), FLAVIA FERREIRA - CPF: 000.432.691-17 (RECORRENTE), ALINE DE SOUZA NUNES - CPF: 030.120.011-40 (RECORRENTE), BEATRIZ AMARO ROCHA - CPF: 017.545.981-96 (RECORRENTE), GILCELAINE DE SOUZA MOLINA - CPF: 215.813.498-40 (RECORRENTE), MARA LUZIA NOGUEIRA DE QUEIROZ - CPF: 887.962.133-53 (RECORRENTE), AUGUSTA CECILIA MATTOS GIRARDI - CPF: 982.474.411-87 (RECORRENTE), SUSANA APARECIDA DE MEIRELES - CPF: 006.596.541-80 (RECORRENTE), REMILCE ALVES DE FARIA - CPF: 955.071.161-72 (RECORRENTE), EDILSON BATISTA DA MACENA SILVA - CPF: 026.242.431-27 (RECORRENTE), JAQUELINE BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 007.234.271-43 (RECORRENTE), MARCIA GISLENE CASALI - CPF: 322.570.151-34 (RECORRENTE), JULIANO CASTRO SALVIANO DE ALMEIDA - CPF: 571.512.101-91 (RECORRENTE), RAFAELA DE LIMA PEREIRA - CPF: 022.230.261-50 (RECORRENTE), MARCIA ANDREIA BURGHARDT - CPF: 834.556.201-91 (RECORRENTE), JULIA DE LIMA RAMON - CPF: 028.841.381-45 (RECORRENTE), JUCIENNE DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 059.555.334-60 (RECORRENTE), JOELSON CANDIAL SILVA - CPF: 838.823.161-87 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), SUELLEN FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 014.340.141-69 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodosio de Freitas, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – EMBARGOS À EXECUÇÃO– FAZENDA PÚBLICA – NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO -
RETORNO DOS EFEITOS DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO
-
ATO DE CONVOCAÇÃO RESTAURADO NÃO OBRIGA A NOMEAÇÃO E POSSE DOS CANDIDATOS APROVADOS FORA DAS VAGAS DO EDITAL – PRINCIPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O pedido imediato constante da inicial é a declaração de nulidade do ato administrativo, mas, o pedido mediato, isto é, o bem da vida pretendido, é a nomeação para os cargos públicos. O ato de convocação restaurado não obriga a nomeação tampouco a posse dos candidatos recorridos aprovados em concurso público fora das vagas do edital. o Município de Rondonópolis recorrente somente está obrigado a chamar os candidatos aprovados dentro do número de vagas previstos no edital e os que passaram a ter direito subjetivo diante da desistência de candidatos classificados em colocação superior, limitando

o
quantum
de nomeações ao número de vagas previstas no edital.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
Município de Rondonópolis – MT
.

Ação:

de Nulidade de Ato Administrativo.

Fase:
Cumprimento de Sentença.

Origem:

Segundo Juizado Especial da Fazenda Pública de Rondonópolis-MT
.

Sentença – fase de conhecimento:
julgou procedentes os pedidos autorais, declarando
nulo o ato administrativo de anulação do Edital de convocação, retornando ao Edital de Convocação No 001-002/006-007 PRM, a produzir seus efeitos
.

Embargos à Execução do

Município de Rondonópolis – MT
.

(Id
.
175502834
):
pugnou pelo
I) deferimento do efeito suspensivo à decisão exequenda; II) o acolhimento e procedência dos embargos para declarar a nulidade da sentença e a extinção da execução; ou III) O acolhimento e procedência dos embargos para declarar a extinção da execução em razão da existência de causa extintiva da obrigação; IV) O acolhimento e procedência dos presentes embargos para declarar o excesso de execução.

Sentença –
fase de execução (Id.
175502840
):
não acolheu os Embargos.

Recurso Cível Inominado

(Id.
175502854
): requer a decretação de nulidade da

Sentença. Sustenta que a sentença julgou erroneamente os Embargos à Execução como Embargos de Declaração e subsidiariamente requer a procedência dos Embargos ao Cumprimento de Sentença.

Contrarrazões (Id
175502857
)
:
pugna pelo desprovimento do recurso

interposto e a manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado n.°8013385-91.2017.8.11.0003

Recorrente:
Município de Rondonópolis – MT.

Recorridos:
Robson Gueri Brito Da Cruz e Outros

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de ação com a pretensão de obter a declaração de nulidade do ato administrativo, que anulou o edital de convocação no 001-002/006/007- PRM, expedido na data de 24/01/2017, Diário Oficial no 3883.

Verifica-se nos autos que a sentença de origem
julgou procedentes os pedidos autorais, declarando
nulo o ato administrativo de anulação do Edital de convocação, retornando ao Edital de Convocação No 001-002/006-007 PRM, a produzir seus efeitos
.

Em ato contínuo
os exequentes, ora recorridos, pleitearam o cumprimento da sentença e obtiveram
a determinação em sede de cumprimento de sentença para
que

o Município de Rondonópolis-MT proceda o imediato cumprimento do Edital de Convocação No. 001-002/006-007 – PMR
,
determinando a convocação dos candidatos

id. 78840899
.

Ocorre que
o pedido imediato constante da inicial é a declaração de nulidade do ato administrativo, mas, o pedido mediato, isto é, o bem da vida pretendido, é a nomeação para os cargos públicos
e isso não foi determinado na sentença
, porquanto a decisão exequenda se limitou a declarar a nulidade do ato administrativo que anulou o edital de convocação no 001-002/006-007/PRM.

Ademais, constata-se que o ato de convocação restaurado não obriga a nomeação tampouco a posse dos candidatos recorridos aprovados em concurso público fora das vagas do edital.

Assim, não se pode obrigar
o
ente recorrente
a nomear os recorridos

para os cargos de provimento efetivo ofertados no concurso público no 001/2016 para os quais não foram aprovados dentro das vagas do edital, não possuindo, portanto, direito líquido e certo à nomeação
.

Portanto, conclui-se que a decisão judicial exequenda não determinou a nomeação dos exequentes para os cargos públicos, e que o ato de convocação para apresentar documentos não obriga a nomeação ou a posse dos candidatos.

Além disso, evidencia-se dos autos que o ato de convocação dos candidatos recorridos ocorreu em período proibitivo.

No caso, o concurso público foi homologado no dia de 2 de outubro de 2016, mediante o Decreto no 7.997, de 27 de julho de 2016, publicado no DIORONDON no 3764, de 1o de agosto de 2016, portanto, dentro dos 3 (três) meses antes da posse do prefeito eleito.

Por conseguinte, o edital de convocação no 001-002/006/007-PRM, ocorreu às vésperas do final do mandado do titular do Chefe do Poder Executivo do Município de Rondonópolis-MT, mais especificamente, na data de 15 de dezembro de 2016, mediante a publicação do Edital de Convocação no 001-002/006-007 PMR, o que é vedado por lei, in verbis:

Artigo 73.
São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais
: (...) V -
nomear, contratar ou de qualquer forma admitir
, demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional e, ainda,
ex officio
, remover, transferir ou exonerar servidor público, na circunscrição do pleito,
nos três meses que o antecedem e até a posse dos eleitos
, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados:(...) c)
a nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até o início daquele prazo
;

Logo, a Administração pode, a qualquer tempo, rever seus atos eivados de erro ou ilegalidade, sem que isso implique ofensa aos princípios da segurança jurídica, da confiança e da boa-fé objetiva.

É nesse sentido a súmula do Supremo Tribunal Federal:

“Súmula 473.
A administração
pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos;
ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”.

Outrossim, ao Poder Judiciário não compete interferir nas atividades administrativas de município recorrente para impor restrições quanto a ato discricionário da administração, especialmente no que diz respeito a executar e/ou realizar certame licitatório para contratação de pessoal, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da separação dos poderes.

É nesse sentido o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE
SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDADO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECATIVA DE DIREITO –
SURGIMENTO OU CRIAÇÃO DE NOVAS VAGAS MEDIANTE LEI – SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS ALÉM DAQUELAS PREVISTAS EM EDITAL –
NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS E PRÓPRIOS DO PODER PÚBLICO – DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E RESPEITO À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL – SENTENÇA RETIFICADA EM SEDE DE REEXAME PARA DENEGAR A ORDEM CONCEDIDA.
1. Diante da análise documental, verifica-se que o Impetrante tem apenas mera expectativa de direito, haja vista que foi classificado fora do número de vagas previstas em edital, sendo que tal expectativa somente se convalida em direito subjetivo quando demonstrado, de forma cabal, robusta, inconteste e inquestionável ato imotivado ou arbitrário da Administração Pública. 2. O surgimento de novas vagas, por si só, não é fato a convalidar em direito subjetivo a mera expectativa.
A questão de concurso público e a discricionariedade da Administração Pública foi objeto de repercussão geral no STF, por meio do RE 837311, de Relatoria do Min. Luiz Fux, onde houve a reafirmação de impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como administrador positivo.
3. Surgimento de novas vagas com a edição de lei (Lei Complementar Municipal no 1.390/2020). Conforme decidido pelo STF, em sede de repercussão geral, o surgimento de novas vagas, por si só, não tem o condão de gerar automaticamente o direito de nomeação ao candidato classificado fora do número de vagas, salvo se houver demonstração de preterição ou manifesta ilegalidade. 4. O surgimento de novas vagas, ou seja, além daquelas previstas inicialmente no edital do certame, é um fato que para ser concretizado depende de inúmeros fatores internos e próprios da Administração Pública, como por exemplo, a existência de disponibilidade orçamentária para prover as novas vagas, sem que isto incorra em ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal.(TJ-MT 10004349420208110096 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 11/07/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/07/2022)

Diante o exposto, registre-se que o Município de Rondonópolis recorrente somente está obrigado a chamar os candidatos aprovados dentro do número de vagas previstos no edital e os que passaram a ter direito subjetivo diante da desistência de candidatos classificados em colocação superior, limitando

o
quantum
de nomeações ao número de vagas previstas no edital.

Por essas razões
, conheço do recurso interposto e no mérito
DOU-LHE

PARCIAL

PROVIMENTO
para dar procedência em parte aos Embargos à Execução declarando o excesso de execução no que tange à
determinação a convocação dos candidatos recorridos aprovados fora das vagas previstas no edital, mantendo a sentença nos demais termos
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa. Por outro lado, deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, por ser isento, conforme artigo 3o, inciso I, da Lei no 7.603/2001 e artigo 460 da CNGC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2023